Tribunal: TJDFT
Processo: 0744959-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. Embora, no caso, o pedido tenha sido julgado procedente, com o reconhecimento da prescrição e a declaração de inexigibilidade judicial da dívida, diante da possibilidade de cobrança extrajudicial e da ausência de ilicitude no procedimento adotado pela ré, a sucumbência, no caso, deve ser regida pelo princípio da causalidade, condenando-se o autor no ônus de sucumbência.